Tribunal: TJSP
Processo: 2023782-46.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023782-46.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante MILTON
CESAR BOMBONATTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-46.2016.8.26.0000 - Capivari 2/6
AGRAVANTE: MILTON CESAR BOMBONATTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130.156
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Data do encerramento
da conta-poupança Extinta a obrigação principal, não mais se
justifica
a
subsistência
dos
juros
remuneratórios,
estes
considerados frutos civis que representam prestações acessórias
Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena
de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos
autos da ação civil pública que originou o cumprimento de
sentença Precedentes do STJ.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo os juros
remuneratórios, sob o fundamento de que não foram contemplados no dispositivo da
sentença exequenda.
Pugna a agravante pela inclusão dos juros remuneratórios desde o
inadimplemento da obrigação, até a data do efetivo pagamento do débito.
Não foi apresentada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-46.2016.8.26.0000 - Capivari 3/6
É O RELATÓRIO.
Tem razão, em parte, o agravante.
Na decisão da ação civil pública em comento, não foram amparados os
juros remuneratórios, porém, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que
embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros
não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida
decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão, mês a mês.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-46.2016.8.26.0000 - Capivari 4/6
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015).
Por outra banda, no que tange ao termo final dos juros remuneratórios,
não assiste razão ao agravante.
A jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Privado vinha adotando
posicionamento no sentido de consistir o termo final de incidência dos juros
remuneratórios a data do efetivo pagamento do valor da diferença não creditada na conta-
poupança em determinada época de plano econômico, a que faz jus o poupador,
recentemente, restou consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça sobre a
fluência dos aludidos juros remuneratórios até a data do encerramento da conta-
poupança.
Aludido posicionamento, agora adotado por este Relator, toma como
premissa o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias
ligadas à obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais
subsiste o acessório. E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incumbe
ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final
de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA
DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir
somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia
que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-46.2016.8.26.0000 - Capivari 5/6
feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário.
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital
alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a
incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da
utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital
de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento
da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores
depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente
devolução do numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da
conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos
juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que
originou o cumprimento de sentença.
6. Recurso especial provido. (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22.09.2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO
FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO
ENCERRAMENTO
DA
CONTA-POUPANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o
entendimento desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento da conta-poupança, "porque (1) após o seu encerramento não
se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado
da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam
prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a
prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio
jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-46.2016.8.26.0000 - Capivari 6/6
especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese do art.
557, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator